Tribunal: TJMT
Processo: 0033457-05.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033457-05.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELCINDO PEDRO NONATO - CPF: 070.185.251-87 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENEDIR BRUNA DA SILVA - CPF: 004.010.881-38 (APELADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), ENEDIR BRUNA DA SILVA - CPF: 004.010.881-38 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), NELCINDO PEDRO NONATO - CPF: 070.185.251-87 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), OSVALDO SANTANA BASTOS - CPF: 143.258.291-72 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – DIREITO POSSESSÓRIO DA OPOENTE DEMONSTRADO DE FORMA ROBUSTA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.

Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no juízo de origem.

2.

Evidenciado o direito da opoente sobre a posse do imóvel, o qual inclusive já foi reconhecido por decisão judicial, escorreita a sentença que determina sua reintegração de posse sobre o imóvel
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELCINDO PEDRO NONATO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Oposição
ajuizada por
ENEDIR BRUNA DA SILVA

(proc. n.
0033457-05.2009.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para revogar a liminar concedida nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Usucapião n. 44/2008 – Cód. 331223 – e decretar a reintegração definitiva da posse da Opoente/Apelada sobre o imóvel
sub judice
, com condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, impropriedade da via eleita, haja vista ser inadmissível que a apelada venha discutir posse em sede de ação de oposição.

Assevera que o fato do corréu Osvaldo Santana ter atuado como parte nos autos do processo n. 559/2009, que tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, não retira sua legitimidade passiva para responder a presente lide se continuou a exercer atividades ilícitas e esbulho possessório, devendo, assim, ser mantido na demanda.

Defende que o processo deve ser analisado em sua integralidade, sem valoração exclusiva da instrução processual, restando comprovado nos autos a doação realizada em seu favor e sua posse sobre a área, bem como o abandono da posse por parte da apelada.

Alega que o julgador não apreciou adequadamente as provas, notadamente quanto ao ato ilícito praticado por Osvaldo Santana, incorrendo em violação ao devido processo legal.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 113357480, p. 56/64.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 113357480, p. 77/81).

Recurso recebido pelo juízo
a quo
somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo nos termos do artigo 520, do CPC/1973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que ENEDIR BRUNA DA SILVA ajuizou ação de Oposição contra NELCINDO PEDRO NONATO, OSVALDO SANTANA BASTOS, ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT com intuito de revogação da liminar concedida nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Usucapião n. 44/2008 – Cód. 331223, ajuizada por Nelcindo Pedro Nonato contra Osvaldo Santana Bastos e o Estado de Mato Grosso, bem como requereu a reintegração definitiva da posse de um imóvel rural com área de 76.5420 hectares, localizado no Município de Acorizal/MT, registrado sob o n. 70.243, livro 02, do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Os pedidos foram, ao final, acolhidos pelo juízo singular, o que ensejou a interposição do presente apelo por Nelcindo Pedro Nonato.

Colhe-se trechos da sentença:

“As provas dos autos revelam de forma robusta que é longeva a posse da Requerente e de seu falecido marido sobre o imóvel discutido nos autos, posse que ultrapassa cinquenta anos.

Cabendo destacar que, essa foi a mesma conclusão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse nº 559/2008 ajuizada pela Opoente em face de Osvaldo Santana e outros (fls.119/128), sentença ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação e pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial (fls.225/242).

As provas aqui produzidas asseguram claramente que o Oposto Nelcindo Pedro Nonato nunca recebeu qualquer porção de terra como doação, seja da Opoente ou de seu marido falecido.

Consta que, o Oposto Nelcindo Pedro Nonato passou a morar no sítio, somente com permissão para trabalhar – cuidando do rio e da pesca -. Todavia, com o passar do tempo, construiu casa na beira do rio e cercou parte do sítio, assumindo postura de dono.

Ocorre que, a posse que o Oposto afirma ter, nunca foi pacífica, uma vez que a Opoente e seu falecido marido em momento algum concordaram com as atitudes e comportamentos do Oposto.

Tanto é verdade que, o INTERMAT em 14/05/2007 expediu Título Definitivo em favor do Senhor Balbino Ramos de Almeida, “de cujus”, da Opoente, em relação a 76,5420 há da Fazenda denominada Santa Rita. Portanto, o INTERMAT expediu título em favor do “de cujus” em relação a área total do imóvel objeto destes autos, sem qualquer menção a direito do Oposto.

Assim, como o INTERMAT já expediu o Título Definitivo em favor do Senhor Balbino Ramos de Almeida, “de cujus”, da Opoente, inclusive antes da propositura desta ação e da ação em apenso, não há razão para o INTERMAT figurar no pólo passivo desta ação. E, por consequência, deve ser excluído da relação jurídica processual.

No tocante ao quinhão pertencente a Aidil Ramos de Almeida (Inventariante e Herdeira) do Espólio de Balbino Ramos de Almeida, qualquer insatisfação com os efeitos dessa sentença deverá ser discutida em ação própria.

Desse modo, a pretensão da Requerente merece acolhimento.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado por ENEDIR BRUNA DA SILVA ALMEIDA, em face de NELCINDO PEDRO NONATO e outros, revogando a liminar concedida nos autos de Ação de Manutenção de Posse, cumulada com Pedido de Usucapião nº 44/2008 – código 331223 -, e decretando a reintegração definitiva da posse sobre o imóvel rural com área de 76.5420 hectares, perímetro com 4.139,87 metros, situado no município de Acorizal-MT, região do Córrego do Engenho, matriculado sob o nº 70.243, livro 02, fls.01, 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.”

Pois bem. De início, não conheço da alegação de inadequação da via eleita, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

Isso porque, a matéria não foi alegada pela parte em sua contestação e nem em momento algum ao longo do trâmite da ação, sendo vedado, pois, suscitá-la somente em sede recursal.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MINORAÇÃO DA COMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O ordenamento jurídico brasileiro obsta a realização de alegações em sede recursal, se estas não foram, primariamente, realizadas em primeiro grau, e colocadas à apreciação do Magistrado Singular.

2 – As multas fixadas pelo Procon levam em consideração os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, logo, se o procedimento administrativo não é juntado, não é possível observar se a decisão se encontra fora dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000845-62.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830/80 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PREENCIMENTO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICABILIDADE — INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.” (STJ - AgInt no AREsp: 1357895 SP 2018/0227703-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019)

2. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (N.U 0002300-54.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

3. Vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1000538-05.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Portanto, por ausência de interesse recursal, não conheço da irresignação quanto a suposta exclusão da lide de Osvaldo Santana Bastos por ilegitimidade passiva, haja vista não se verificar tal determinação nos autos.

De outro norte, observa-se que o juízo
a quo
permitiu a manifestação das partes e a produção probatória, garantindo a ciência e o contraditório aos litigantes ao longo de todo o trâmite processual. Quando da prolação da sentença, indicou as razões de fato e de direito, apontou as respectivas provas dos autos que levaram ao seu convencimento acerca da resolução da lide. Logo, não há falar em violação ao devido processo ao argumento de que suas provas não foram devidamente apreciadas, mas sim em mero inconformismo com o resultado da demanda, o qual deve ser analisado à luz da matéria meritória.

Feitas tais considerações, o título judicial não merece reparos.

Com efeito, a despeito das alegações recursais no sentido ter restado demonstrado nos autos a doação da área em seu favor e o abandono da posse por parte da Opoente/Apelada, o conjunto fático-probatório aponta em sentido contrário.

A questão foi muito bem pontuada pelo julgador singular, cujo correspondente trecho da sentença ora transcrevo:

“As provas dos autos revelam de forma robusta que é longeva a posse da Requerente e de seu falecido marido sobre o imóvel discutido nos autos, posse que ultrapassa cinquenta anos.

(...)

As provas aqui produzidas asseguram claramente que o Oposto Nelcindo Pedro Nonato nunca recebeu qualquer porção de terra como doação, seja da Opoente ou de seu marido falecido.

Consta que, o Oposto Nelcindo Pedro Nonato passou a morar no sítio, somente com permissão para trabalhar – cuidando do rio e da pesca -. Todavia, com o passar do tempo, construiu casa na beira do rio e cercou parte do sítio, assumindo postura de dono.

Ocorre que, a posse que o Oposto afirma ter, nunca foi pacífica, uma vez que a Opoente e seu falecido marido em momento algum concordaram com as atitudes e comportamentos do Oposto.

Tanto é verdade que, o INTERMAT em 14/05/2007 expediu Título Definitivo em favor do Senhor Balbino Ramos de Almeida, “de cujus”, da Opoente, em relação a 76,5420 há da Fazenda denominada Santa Rita. Portanto, o INTERMAT expediu título em favor do “de cujus” em relação a área total do imóvel objeto destes autos, sem qualquer menção a direito do Oposto”.

Anoto que tais fundamentos e provas sequer foram impugnados especificamente pelo Apelante em suas razões recursais que se limitou, essencialmente, em alegar que possui a posse da área
sub judice
há mais de 15 anos, o que não se presta para desconstituir os fundamentos da sentença, tampouco o direito da Apelada que, como visto, já fora inclusive reconhecido por força de decisão judicial.

Sobre a matéria, colaciono recente julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA – TEMPESTIVIDADE – MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO/HÍBRIDO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO ALCANÇA OS FEITOS ELETRÔNICOS (PORTARIAS-CONJUNTAS Nº 399, DE 26 de JUNHO DE 2020, e Nº 428, DE 13 DE JULHO DE 2020) – PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE PRAZOS RECURSAIS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO – INÉRCIA DOS APELANTES QUANTO À PROVOCAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO SOBRE O PONTO – DEVER DAS PARTES QUE DECORRE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA NA DATA DA MIGRAÇÃO DEFINITIVA – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – 2º APELO NÃO CONHECIDO – ARGUIÇÕES DO 1º APELO QUE FUNDAMENTAM O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E A AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA DA DEMANDA – PRELIMINARES REJEITADAS – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 682 E SEGUINTES DO CPC – CRITÉRIO DA “MELHOR POSSE” QUE FAVORECE O OPOENTE – SENTENÇA MANTINDA – 1º APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
Aplicando o critério da “melhor posse”, é de se resguardar o direito invocado pelo opoente, que aportou aos autos documentos como contrato de parceria agrícola e decisão judicial que, em disputa travada com terceiros, reconhece, sobre o imóvel em litígio, o direito à reintegração de posse.
(N.U 0020467-60.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022) (destaquei)

Em face do exposto, conheço, em parte, o recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante da inexistência da regra quando da interposição recursal, realizada sob a égide do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022